Tribunal: TJES
Processo: 5002958-36.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA – NULIDADE DA CDA – TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS - VALOR DA MULTA – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO – CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ANTECIPAÇÃO - RECURSOS IMPROVIDO.

1 – O artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Dessa forma, a inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, III).

2 – Constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

3 - O Superior Tribunal de Justiça reputou válida a cobrança da Tarifa de Cadastro quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade, sendo tal decisão proferida no julgamento dos recursos repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Sua finalidade é remunerar o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), não havendo que se falar em irregularidade.

4 - Segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida. A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

5 - Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, tenho que a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração.

6 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

7 – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002958-36.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. Sentença de id. 1917298 que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3313/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões: a) que a multa arbitrada é oriunda de Processo Administrativo instaurado pelo Procon, em razão de denúncia feita por consumidor, com relação à cobrança de Tarifas Bancárias; b) que as cobranças realizadas no contrato de adesão violam o Código de Defesa do Consumidor; c) que inexiste contraprestação por parte da instituição bancária de forma a justificar a cobrança das tarifas; d) que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97; e) a sucumbência mínima do Município de Vitória, devendo o ônus sucumbencial recair integralmente à parte apelada.

A
BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduz, por sua vez: a) a nulidade da CDA por ausência de descrição do fundamento legal, não constando no título o dispositivo legal supostamente violado que tenha ensejado a aplicação da multa nele descrita; b) a nulidade do título por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e termo inicial para atualização dos valores; c) a nulidade do processo administrativo, por inobservância dos princípios da motivação e legalidade; d) que na decisão administrativa não houve a demonstração da ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bens, registro de contrato e seguros, questionadas pelo consumidor; e) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bens, registro de contrato e seguros, questionadas pelo consumidor;

f) que a multa aplicada, além de indevida, é absolutamente desproporcional, merecendo por isso, cassação.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
Apelações Cíveis interpostas por
BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

E MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. Sentença de id. 1917298 que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira,

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 3313/2012 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignado, o Município apelante argumenta em suas razões: a) que a multa arbitrada é oriunda de Processo Administrativo instaurado pelo Procon, em razão de denúncia feita por consumidor, com relação à cobrança de Tarifas Bancárias; b) que as cobranças realizadas no contrato de adesão violam o Código de Defesa do Consumidor; c) que inexiste contraprestação por parte da instituição bancária de forma a justificar a cobrança das tarifas; d) que a aplicação da atualização monetária e dos juros, incidentes sobre a aludida sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos do art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97; e) a sucumbência mínima do Município de Vitória, devendo o ônus sucumbencial recair integralmente à parte apelada.

A
BV FINANCEIRA S/A – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
aduz, por sua vez: a) a nulidade da CDA por ausência de descrição do fundamento legal, não constando no título o dispositivo legal supostamente violado que tenha ensejado a aplicação da multa nele descrita; b) a nulidade do título por ausência de indicação da forma de cálculo dos juros de mora e termo inicial para atualização dos valores; c) a nulidade do processo administrativo, por inobservância dos princípios da motivação e legalidade; d) que na decisão administrativa não houve a demonstração da ilegalidade na cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bens, registro de contrato e seguros, questionadas pelo consumidor; e) a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação de bens, registro de contrato e seguros, questionadas pelo consumidor;

f) que a multa aplicada, além de indevida, é absolutamente desproporcional, merecendo por isso, cassação.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise dos recursos de forma conjunta
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução fiscal opostos pelo Banco apelado, para discutir débito oriundo de processo administrativo instaurado por reclamação de consumidor que noticiou práticas abusivas por parte do recorrido, consistente na cobrança de Tarifas de Serviços de Terceiro sem especificação do efetivo serviço prestado, Tarifa de Cadastro e Tarifa de Registro de contrato, dentre outras.

Primeiramente, quanto à alegada nulidade da CDA pela ausência de descrição do fundamento legal, o artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez.

Dessa forma, a inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, III).

No caso ora em discussão, inobstante as alegações do recorrente, observo que tais requisitos foram devidamente preenchidos na CDA acostada, sendo possível perceber que o crédito teve origem no auto de infração (PROCON) nº 3313/2012, sendo decorrente de multa aplicada por infração à legislação consumerista.

Assim, a indicação do processo administrativo permite a perfeita identificação da origem do crédito tributário, inexistindo qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, não subsistindo o alegado vício da CDA.

Esse é o entendimento adotado neste Órgão Fracionário, consoante julgado que segue:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO - IRREGULARIDADES SANADAS POSTERIORMENTE - INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. NULIDADE SANADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Por consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária
. 2. O vício alegado pela ora apelante referia-se a defeito formal devidamente sanado com a oferta de nova CDA, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, no novo título, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária. 3. A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça, e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial
. (REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237).
4. Ademais, a CDA em exame permite ainda a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100190002491, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019).

Em suma, constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

Do mesmo modo, consta expressamente na CDA a forma de incidência dos juros moratórios, consoante se denota da observação contida sobre a 7ª Coluna.

Sobre a ilegalidade das tarifas cobradas, analisando o instrumento contratual objeto da autuação, verifico que foram cobradas: i) tarifa de cadastro no valor de R$ 509,00; ii) tarifa de registro de contrato R$ 236,91; iii) tarifa de avaliação do bem R$ 317,00.

Sobre a Tarifa de Cadastro o Superior Tribunal de Justiça reputou válida sua cobrança quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade, sendo tal decisão proferida no julgamento dos recursos repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Sua finalidade é remunerar o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), não havendo que se falar em irregularidade.

Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato
é reputada válida, desde que corresponda a um serviço efetivamente prestado. Todavia não há nos autos prova de que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

Com relação à tarifa de avaliação do bem foi fixada tese de força vinculante pela Corte Superior, desta vez no julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema nº 958/STJ, nos seguintes termos:

[...]2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto [...]. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse ínterim, é de se reconhecer válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

concreto.

No caso, embora a cobrança da aludida tarifa tenha sido efetuada em valor incapaz (R$ 307,00) de influenciar no equilíbrio contratual, inexiste nos autos qualquer laudo de avaliação ou documento idôneo a comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem, paga antecipadamente pelo consumidor. E embora exista a sua previsão no contrato firmado, não há informação suficiente acerca do estado original do veículo adquirido, razão que se mostra suficiente para afastar a sua incidência.

Deste modo, verificada a infração às normas consumeristas pela abusividade na cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação de bem, entendo correta a imposição de penalidade ao Banco pelo Procon Municipal.

Destaco, por conseguinte, que a fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo. Senão vejamos:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Com efeito, a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Deste modo, ao contrário da tese recursal ventilada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, é firme a orientação deste Egrégio Sodalício, quanto à “
possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, e é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...]”
(TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018).

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Sob tais premissas, entendo que a penalidade de R$ 86.950,70 (oitenta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e setenta centavos), não se coaduna com a infração cometida, estimada no total de R$ 553,91 (quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), sendo levado em consideração pelo Procon, ainda, o faturamento ficto da empresa.

Como se vê,
o valor da multa aplicada excede, e muito, o próprio valor reputado indevido
, revelando manifesta desproporção
.

Desse modo, entendo correta a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que, inobstante a notória capacidade econômica do apelante, a infração atingiu somente um consumidor, sendo o novo valor capaz de cumprir as finalidades do instituto, além de estar alinhado aos recentes precedentes deste Órgão Fracionário, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação de anulação. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. Redução. Possibilidade. Sucumbência recíproca manutenção. Recurso CONHECIDO E improvido.

(...)
III Em observância aos critérios disciplinados no artigo 57 do CDC, assim como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao entendimento jurisprudencial deste e. Sodalício em casos análogos, agiu acertadamente o juiz singular ao reduzir a multa administrativa para R$ 10.000 (dez mil reais).
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160113890, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 10/09/2020).

Diante do exposto, conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento.

Mantida a sucumbência recíproca, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido com a causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 2º e 11 do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA – NULIDADE DA CDA – TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS - VALOR DA MULTA – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO – CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ANTECIPAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.

1 – O artigo 204 do Código Tributário Nacional e o artigo 3º da Lei de Execuções Fiscais preveem que o crédito tributário regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Dessa forma, a inscrição regular do crédito demanda, dentre outros requisitos, o valor originário da dívida, bem como seu termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, bem como a indicação da origem e natureza do crédito, assim como seu fundamento legal (CTN, art. 202, II e III e Lei n. 6.830/1980, art. 2º, §5º, III).

2 – Constituindo a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, perfeitamente identificado no caso, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

3 - O Superior Tribunal de Justiça reputou válida a cobrança da Tarifa de Cadastro quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não destoe da razoabilidade, sendo tal decisão proferida no julgamento dos recursos repetitivos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS. Sua finalidade é remunerar o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e tratamento de dados e informações necessárias ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011), não havendo que se falar em irregularidade.

4 - Segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida. A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

5 - Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, tenho que a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração.

6 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

7 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.